Tribunal: TJSP
Processo: 2247684-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão da origem que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da parte executada. Insurgência recursal do exequente. Acolhimento em parte. Ausência de ativos na pesquisa BACENJUD que deu azo à instauração deste incidente pelo então exequente. Indeferimento do pedido que se mostrou prematuro,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão da origem que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da parte executada. Insurgência recursal do exequente. Acolhimento em parte. Ausência de ativos na pesquisa BACENJUD que deu azo à instauração deste incidente pelo então exequente. Indeferimento do pedido que se mostrou prematuro, haja vista a ausência de ato citatório dos terceiros interessados e do adequado trâmite previsto nos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil. De rigor, pois, o prosseguimento deste incidente para instrução probatória e prolação de nova decisão pelo Juízo a quo. Decisão anulada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247684-39.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARCOS
ESTEVAM HIRO YUBA, são agravados MINULO EMPREENDIMENTOS S.A.,
SANDALO DESENVOLVMENTO IMOBILIARIO LTDA, ROSSI RESIDENCIAL S/A,
AMERICA PROPERTIES LTDA. e RENATA ROSSI CUPPOLONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247684-39.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 35.060.
Agravo de Instrumento no 2247684-39.2019.8.26.0000.
Agravante/Exequente: Marcos Estevam Hiro Yuba.
Agravadas/Executadas:
Minulo
Empreendimentos
e
Sândalo
Desenvolvimento Imobiliário.
Interessados: Rossi Residencial S/A e outros.
Juiz Dr. Claudio Antonio Marquesi.
Origem: 24a Vara Cível do Foro Central.
Processo na origem no 0072668-96.2019.8.26.0100.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da
personalidade jurídica. Decisão da origem que indeferiu o pedido
de desconsideração da personalidade jurídica da parte executada.
Insurgência recursal do exequente. Acolhimento em parte.
Ausência de ativos na pesquisa BACENJUD que deu azo à
instauração deste incidente pelo então exequente. Indeferimento
do pedido que se mostrou prematuro, haja vista a ausência de ato
citatório dos terceiros interessados e do adequado trâmite previsto
nos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil. De rigor,
pois, o prosseguimento deste incidente para instrução probatória e
prolação de nova decisão pelo Juízo a quo. Decisão anulada.
Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão de fls. 30/31 da origem (fls. 83/84 deste recurso) que, no incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, proposto por Marcos Estevam Hiro
Yuba em face das empresas coexecutadas, Minulo Empreendimentos S/A e
Sândalo Desenvolvimento Imobiliário Ltda, assim deliberou:
"Vistos. O pedido de desconsideração da personalidade
jurídica é prematuro, havendo a necessidade de maior investigação para que se possa
apurar a ausência de bens e eventual abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade
ou confusão patrimonial. De fato, o exequente apenas tentou penhora on line de ativos em nome
das executadas, e não realizou nenhuma outra diligência na pesquisa de bens que pudessem
satisfazer a execução. Ademais, no julgamento recente dos embargos de divergência n° 1.306.553-
SC, julgado pelo STJ, restou vencedor o entendimento de que para aplicação da desconsideração
da personalidade jurídica, exige-se o dolo das pessoas naturais que estão por trás da sociedade,
desvirtuando-lhe os fins institucionais e servindo-se os sócios ou administradores desta para lesar
credores ou terceiros. Somente a intenção ilícita e fraudulenta, portanto, é que autoriza a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247684-39.2019.8.26.0000 -Voto no
3
desconsideração. A mera insolvência ou dissolução irregular da empresa, por si sós, não
são causas de desconsideração: CIVL EPROCESUAL CIVL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDAE JURÍDICA.
ENCERAMENTO IREGULAR. INSUFICÊNCIA. A mera demonstração de insolvência da
pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta
comercial, por si só, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. - Agravo não
provido (AgR no REsp 173067/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 12/062012, DJe 19/062012). Desse modo, no caso em questão, a exequente apresenta
como fundamento para a desconsideração apenas a suposta insolvência da executada. Não
está comprovada a intenção de fraude, o abuso de direito ou a confusão patrimonial entre
os bens dos sócios e da empresa, razão pela qual indefiro o pedido de desconsideração.
Indefiro, pois, o pedido de desconsideração. Arquivem-se os autos, observadas as NSCGJ/SP.
Intime-se”.
Insurge-se o exequente, afirmando, em síntese, que,
apesar das executadas originárias Sândalo Desenvolvimento Imobiliário Ltda. e
Minulo Empreendimentos continuarem ativas, restou demonstrado nestes autos
que está havendo a oposição ao ressarcimento dos prejuízos causados à parte
consumidora, pois não existem saldos nas contas bancárias das empresas e as
requeridas, intimadas, não indicaram bens livres de constrição. Por isso, aduz
que tem cabimento a aplicação da teoria menor. Colaciona posicionamentos
jurisprudenciais a embasar a sua pretensão recursal.
Pleiteia o provimento deste recurso para reforma da r.
decisão, para o fim de ser reconhecida a desconsideração da personalidade
jurídica das empresas executadas.
Recurso processado sem efeito suspensivo, pois,
malgrado não se ignore a relação consumerista em tela, a qual possibilitaria a
desconsideração da personalidade jurídica diante da insolvência da executada,
prescindindo de demais requisitos, tem-se que, in casu, conforme asseverado
pelo Juízo da origem, a ausência de bens ainda não havia sido verificada. (fls.
111/113).
Contraminuta da empresa Minulo Empreendimentos
S/A (fls. 133/137).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247684-39.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Sem contraminuta da empresa executada Sândalo, das
terceiras interessadas, Rossi Residencial S/A e América Properties, e da sócia
Renata Rossi Cuppoloni (fls. 138).
É o relatório.
Respeitado o posicionamento adotado pelo Juízo da
origem, o recurso comporta parcial provimento.
As partes discutem em sede recursal a possibilidade
de desconsideração da personalidade jurídica das executadas
no caso, se
suficiente ou não a ausência de bens na pesquisa BACENJUD -, tendo o Juízo da
origem entendido como inviável por ora.
Porém, considerando-se o contexto fático e jurídico dos
autos, é o caso de se anular a r. decisão recorrida.
Isso pois, mostrou-se prematuro o indeferimento do
pedido pelo i. Juízo da origem, haja vista que a ausência de ativos em pesquisa
BACENJUD deu azo à instauração do incidente em análise, podendo, após a
adequada instrução probatória com respeito ao trâmite previsto nos art. 133 e
seguintes do Código de Processo Civil ser suficiente à desconsideração da
personalidade jurídica das executadas ou à extensão de responsabilidade por
força de reconhecimento de grupo econômico “de fato”, mormente por tratar-se o
caso dos autos, ao que tudo indica, de relação de consumo, tendo a parte
exequente invocado, inclusive, a aplicação da denominada Teoria Menor.
E, em tal caso, o exequente não precisaria atender aos
requisitos do artigo 50 do Código Civil, pois não seria este Diploma que se
aplicaria ao caso.
O §1o do art. 133 do Código de Processo Civil dispôs
que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve observar aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247684-39.2019.8.26.0000 -Voto no
5
pressupostos previstos em Lei. A exegese de mencionada previsão é que, às
relações privadas, sem relação de consumo, aplicam-se os requisitos previstos
no artigo 50 do Código Civil, enquanto nas relações de consumo aplicam-se
aqueles do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor consubstanciando-se
na doutrinariamente denominada “Teoria Menor”.
E tais questões sequer foram apreciadas pelo Juízo da
origem, não tendo os terceiros interessados quais sejam, as empresas Rossi
Residencial, America Properties e a sócia Renata Rossi Cuppoloni sido citados
para manifestarem-se ou produzirem provas, nos termos do art. 135 do Diploma
Processual.
Observa-se, até mesmo, que, após a prolação da r.
decisão, novas pesquisas e provas foram produzidas pelo exequente nos autos
do cumprimento de sentença, provas estas que poderiam ter sido levadas em
consideração caso o incidente tivesse seu regular trâmite, o que, todavia, não se
verificou.
Portanto, antes mesmo de se adentrar ao mérito do
incidente
ou seja, se possível ou não a desconsideração da personalidade
jurídica das empresas executadas -, necessário seu trâmite regular na origem,
com a citação das demais empresas e sócios indicados na petição inicial para
defesa e eventual instrução probatória não sendo sua intimação em sede de
agravo para a apresentação de contraminuta suficiente para tanto e com a
prolação de nova decisão sobre o mérito.
E, por óbvio, respeitado o Princípio do Duplo Grau de
Jurisdição, não pode esta Turma Julgadora adentrar ao mérito do incidente neste
momento processual, devendo-se possibilitar o contraditório e a ampla defesa na
origem.
É o caso, pois, de anulação da r. decisão recorrida,
com o regular trâmite do incidente, a citação dos demais envolvidos, instrução
probatória e prolação de nova decisão pelo Juízo da origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247684-39.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Por fim, prequestionada por esta Turma toda matéria
infra e constitucional suscitada pelas partes, com a finalidade de ingresso às
Superiores Instâncias, por meio das vias extraordinária e especial, observando-se
que, em prequestionamento, torna-se desnecessária a citação expressa dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida, como o
fora no teor deste acórdão.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator